Tribunal: TJBA
Processo: 0505735-03.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505735-03.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA NUNES DE ALMEIDA BRITO Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO EM FACE DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL E CONSEQUENTE DECESSO REMUNERATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0505735-03.2017.8.05.0080, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figuram, como apelante, ANA LUCIA NUNES DE ALMEIDA BRITO, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.